Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DEVIDA A IMPLEMENTAÇÃO DA “GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP” NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMPROVADAMENTE LOTADO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROCON/DF. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, com vistas à implementação da “Gratificação de Atendimento ao Público (GAP)” na folha de pagamento, além do pagamento retroativo desde 03.03.2022.
II. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
III. Mérito.
A. A “Gratificação de Atendimento ao Público – GAP”, originariamente destinada aos servidores em exercício no “Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora” (Lei Distrital 2.983/2002, art. 2o), foi estendida aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor (Lei Distrital 4.426/2009, art. 39).
B. Por seu turno, a Lei Distrital 4.502/2010, disciplina: art. 11. Os vencimentos da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor são constituídos das seguintes parcelas: [...] II - Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, instituída pela Lei n° 2.983, de 10 de maio de 2002, publicada no DODF n° 101, de 29 de maio de 2002, estendida ao Instituto de Defesa do Consumidor na forma do art. 39, § 1o, da Lei n° 4.426, de 18 de novembro de 2009, observada a regulamentação determinada pelo Decreto n° 31.650, de 6 de maio de 2010, exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público.
C. No caso concreto, resultou comprovada a lotação da servidora em unidade de atendimento ao público do PROCON/DF (Diretoria de Fiscalização do Instituto de Defesa do Consumidor), o atendimento direto ao consumidor (declaração de id 44490391 - p.1) e a participação no Curso de Atendimento ao Público (id 44490390 - p.1/2) promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV (art. 7o da Lei Distrital 4.502/2010), a demonstrar o preenchimento dos requisitos à percepção da aludida gratificação (GAP).
D. Não prospera a tese do DF (atuação deve se dar “exclusivamente” com o atendimento ao público), à míngua de exigência legal nesse sentido.
E. Ausente afronta à Súmula Vinculante no 37 (STF), pois a condenação dos recorridos ao pagamento da citada gratificação, enquanto durar a lotação da servidora em unidades de atendimento ao público do PROCON/DF decorre da aplicação da legislação de regência. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1219005, DJe 19.12.2019; 2a TR, acórdão 1221935, DJe 28.12.2019; 3a TR, acórdão 1196714, DJe 03.09.2019.
IV. Recurso conhecido e provido para condenar os requeridos: a) na obrigação de implementar a “Gratificação de Atendimento ao Público” (GAP) no contracheque da requerente, enquanto durar a lotação em unidades de atendimento ao público; b) a pagar os valores retroativos da GAP, a partir de março de 2022 (incluídas as parcelas vencidas no curso do processo), cujo montante pode ser demonstrado por simples planilha de cálculo a cargo das partes; c) observar que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021, a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o). Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).